Tribunal: TJES
Processo: 0003052-45.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003052-45.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: W. LIMA TRANSPORTES LTDA

APELADO: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EVASÃO DE PEDÁGIO. LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CABINE AUTOMÁTICA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de transporte rodoviário em face de sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por concessionária de serviço público responsável pela exploração da Rodovia BR-101 (AUTOPISTA FLUMINENSE S/A), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento das tarifas de pedágio relativas a dois veículos de sua frota, no período de 10/01/2015 a 17/07/2016, com incidência de juros e correção monetária desde as datas das evasões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a concessionária possui legitimidade para ajuizar ação de cobrança por evasão de pedágio; (ii) apurar a regularidade da cobrança com base nos relatórios apresentados; (iii) determinar se a ausência de notificação prévia compromete o exercício do contraditório; (iv) verificar se os veículos estavam regularmente credenciados ao sistema de cobrança automática (“sem parar”); e (v) avaliar a necessidade de chancela da ANTT nos relatórios utilizados como prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público detém legitimidade para ajuizar ação de cobrança em razão de sua posição contratual com o Poder Público e da titularidade operacional sobre a rodovia concedida.

Os relatórios técnicos e registros fotográficos juntados aos autos constituem prova documental idônea e suficiente para demonstrar as evasões de pedágio, identificando com clareza os veículos, datas, horários e locais de transposição indevida.

A parte requerida não apresentou nenhuma prova de credenciamento regular ao sistema de cobrança automática, sendo seu ônus nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de notificação extrajudicial anterior à propositura da ação não viola o contraditório, uma vez que o devido processo legal é plenamente garantido no âmbito judicial, tratando-se de obrigação civil, além de infração administrativa.

A validade dos relatórios da concessionária presume-se legítima em razão da presunção relativa de veracidade dos atos administrativos, que só poderia ser elidida mediante contraprova robusta, inexistente nos autos.

Não se constatou omissão ou irregularidade na sentença quanto à apreciação das alegações da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público tem legitimidade para cobrar judicialmente valores devidos por evasão de pedágio.

Os relatórios técnicos acompanhados de registros fotográficos são suficientes para demonstrar o não pagamento de tarifas.

A ausência de notificação extrajudicial não impede o exercício do contraditório, assegurado no processo judicial.

Incumbe à parte ré comprovar o credenciamento válido ao sistema de cobrança automática, sob pena de presunção de irregularidade da conduta.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária somente é afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
W. LIMA TRANSPORTES EIRELI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 316), que, nos autos da ação de cobrança movida em seu desfavor pela
AUTOPISTA FLUMINENSE
S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar “a requerida ao pagamento das tarifas de pedágio referentes aos veículos de placas MTQ-4162 no período compreendido entre 10/01/2015 e 17/07/2016) e de placas OYF-4402 no período compreendido entre 10/01/2015 e 17/07/2016), com a incidência de juros e atualização monetária a partir dos eventos danosos, assim reputados como a data das evasões”.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 321/338, em resumo, a empresa apelante alega que:
(I)
“jamais ocorreu evasão da oraca de pedágio e, sim, utilização da cabine ‘sem parar’, que permite a passagem do veículo, com o devido registro e a emissão de cobrança posterior” (fl. 329);
(II)
“era factível a emissão de notificação para regularização e pagamento que a recorrida apresentou em juízo os registros de passagem dos veículos considerados pertencentes a Recorrente. Com essa medida, seria possível a recorrente aferir se o trajeto fora realmente percorrido e por quantas vezes, avaliando, por igual meio a correção do valor cobrado” (fl. 329);
(I
II
)
“haveria de se dar cumprimento as disposições do artigo 281 a 290 do CTB no que se referem a expedição de notificação da autuação e da penalidade, em momentos distintos, como garantia do contraditório e da ampla defesa” (fl. 332);
(
I
V)
“a r. sentença deixou de considerar importante argumento da Recorrente, no que tange a (in)validade dos relatórios apresentados, em relação aos quais não se demonstrou a chancela da ANTT” (fl. 334); e que
(V)
“se a recorrida detinha os registros de passagem dos veículos da recorrente e os dados dela (fls. 100 e 107) com utilização da cabine ‘sem parar’ de modo que considerou irregular, obrou com incúria em relação a seus próprios interesses, omitindo-se em notificar a Recorrente para sanar a suposta irregularidade e emitir documento hábil para o recebimento dos valores que entendia devidos” (fl. 337).

Na instância originária, a concessionária
AUTOPISTA FLUMINENSE
S/A
, responsável pela exploração da Rodovia BR-101 no Estado do Rio de Janeiro, ajuizou a presente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer em desfavor da empresa
W. LIMA TRANSPORTES EIRELI
, sob a alegação de que esta última teria incorrido em reiteradas evasões de pedágio mediante o uso indevido da via de cobrança automática (“sem parar”), sem regular credenciamento, fato que teria ocorrido entre setembro de 2014 e agosto de 2016, gerando um total de 852 evasões e um débito acumulado de R$ 10.214,90 (dez mil, duzentos e catorze reais e noventa centavos).

Sustentou a parte autora que os veículos pertencentes à empresa ré transitaram por praças de pedágio sob sua administração sem o devido pagamento das tarifas, o que buscou comprovar por meio de relatórios técnicos e registros fotográficos que identificam os veículos, suas respectivas placas, horários, datas e locais de passagem, todos lançados no sistema da concessionária.

A sentença de primeiro grau, após regular instrução, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, no que toca à obrigação de não fazer, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por perda superveniente de objeto, diante da transferência de alguns dos veículos ou ausência de comprovação de vínculo com a ré; ao tempo em que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança, condenando a empresa demandada ao pagamento das tarifas de pedágio referentes aos veículos de placas MTQ-4162 e OYF-4402, no período compreendido entre 10/01/2015 e 17/07/2016, com incidência de juros e correção monetária a partir das datas das evasões, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A evasão de pedágio constitui ato ilícito civil gerador de obrigação indenizatória, sendo que a concessionária de serviço público detém legitimidade ativa para promover ação de cobrança relativa ao não pagamento das tarifas devidas, haja vista sua posição contratual perante o Poder Público e sua competência operacional e fiscalizatória no âmbito da rodovia concedida.

Em que pesem as alegações lançadas nas razões recursais, os documentos colacionados aos autos demonstram com clareza a regularidade da cobrança realizada pela concessionária em relação aos débitos reconhecidos em primeiro grau. Os relatórios de fls. 100/111, acompanhados de registros fotográficos evidenciam da transposição indevida das praças de pedágio por veículos identificados por suas placas, horários, datas e localização exata, o que configura meio de prova idôneo e suficiente para a demonstração dos fatos constitutivos do direito da autora.

Por outro lado, a alegação de que os veículos teriam utilizado regularmente o sistema de cobrança automática (“sem parar”) não se sustenta diante da ausência de qualquer documento contratual, fatura ou extrato que comprove o efetivo credenciamento junto ao sistema, ônus probatório que incumbia à apelante e do qual esta não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de notificação prévia ao ajuizamento da demanda não compromete a validade do processo, tampouco retira da concessionária o direito à cobrança. A garantia do contraditório e da ampla defesa se materializa no próprio curso do processo judicial, sendo desnecessária a notificação extrajudicial como condição de procedibilidade. Não se trata somente de infração de trânsito sujeita a sanção administrativa, mas também de obrigação civil decorrente do uso de bem público com tarifa associada, sendo este último aspecto que é tratado nestes autos.

A orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme aresto abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C TUTELA INIBITÓRIA. EVASÃO DO PEDÁGIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. INSURGÊNCIA DO RÉU. Alegada incompetência territorial. Afastamento. Ação ajuizada na Comarca de domicílio do réu. Ausência de prejuízo. Tópico afastado. Alegada necessidade de suspensão tendo em vista da ação civil pública movida pelo ministério público federal, vez que inexiste a efetiva contrapartida por parte da concessionária bem como questiona a validade dos termos aditivos do contrato de concessão. Decisão exarada pelo STF que deferiu pedido de extensão da liminar que suspendeu as decisões proferidas. Decisão que não foi revogada ou modificada. Alegada unilateralidade das provas. Inocorrência. Fatos constitutivos do direito comprovados pela apelada, que demonstrou através de provas fotográficas e de imagens que o veículo registrado em nome do apelante em diversas oportunidades, transpôs a praça de pedágio sem o pagamento das respectivas tarifas. Sustenta pela condenação da apelada por litigância de má-fé. Inocorrência. Tese de ausência de legitimidade da concessionária para intentar com as ações de cobrança vez que o usuário é estranho à relação e jamais se comprometeu contratualmente ao pagamento de tarifas pelo uso das rodovias. Impossibilidade. Concessionária de serviço público possui presunção de legitimidade em todos os seus atos administrativos. Alegada aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Matéria não conhecida. Inversão do ônus probatório em razão da hipossuficiência do consumidor em despacho saneador. Matéria não conhecida. Ausência de notificação de autuação de infração e da notificação de imposição de penalidade. Alegada ausência de aplicação da Súmula nº 312 do STJ. Tese de auto de infração nulo. Inexigibilidade das penalidades dele advindas. Inocorrência. Exercício do contraditório garantido dentro do processo judicial, não havendo prejuízo ao réu. Alegada incongruência entre o número de evasões apontadas pela concessionária e as provas carreadas aos autos. Inocorrência. Cobrança das evasões devidamente comprovadas com fotografias e filmagens. Juiz singular que afastou àquelas que não restaram cabalmente comprovadas. Alegado descabimento de obrigação de não fazer e ou tutela inibitória. Matéria não conhecida. Decisão que não condenou pela cobrança em razão da extinção do contrato de concessão. Subsistência da obrigação de pagamento. Acervo probatório que bem comprova os fatos constitutivos do direito invocado. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ApCiv 0001078-32.2021.8.16.0047; Assaí; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jefferson Alberto Johnsson; Julg. 22/11/2023; DJPR 24/11/2023)

De igual modo, não se verifica qualquer irregularidade nos relatórios apresentados pela parte autora, que se presumem verídicos, diante da presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos da concessionária, e que só poderia ser elidida mediante contraprova inequívoca, ausente nos autos.

Portanto, diante da suficiência do acervo probatório e da regularidade da fundamentação sentencial, não merece acolhimento a pretensão de reforma deduzida pela empresa recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Na sequência, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.